Tribunal: STF
Processo: AI 860219
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a ordem tributária. Condenação. 4. Tese de nulidade do acórdão por ausência de fundamentação na aplicação da agravante prevista no art. 12, inciso I, da Lei 8.137/90. Matéria enfrentada pelo relator. Conclusão contrária aos interesses do recorrente. Precedente: AI-QO-RG 791.292. 5. Alegação de ausência de defesa técnica na fase instrutória. Inocorrência. Atuação regular do defensor constituído. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.